Tribunal: TJES
Processo: 0010108-47.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010108-47.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN RAFAEL MILAGRES PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Willian Rafael Milagres Padilha contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A condenação decorreu da apreensão de 11 buchas de maconha (57g), 18 pinos de cocaína (30,5g) e R$ 332,00 em espécie, e da evidente prática de tráfico de drogas.

O apelante pleiteou, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), em razão da quantidade reduzida de drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar se a pena-base foi fixada corretamente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) analisar se a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo; e (iii) determinar se o regime inicial fixado e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos foram adequadamente definidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena-base, inicialmente fixada acima do mínimo legal, foi redimensionada para o patamar mínimo (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), uma vez que o único fundamento para a majoração – a busca por lucro fácil – é inerente ao tipo penal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecido o tráfico privilegiado, considerando a quantidade ínfima de drogas apreendidas (57g de maconha e 30,5g de cocaína), foi aplicada a causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, reduzindo a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão e mantendo a pena de multa nos termos fixados na sentença de origem.

Diante do quantum de pena e das circunstâncias favoráveis, foi mantido o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Em observância à Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal, fora substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A pena-base para o crime de tráfico de drogas não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na busca por lucro fácil, que é inerente ao tipo penal. A causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo (2/3) quando as circunstâncias do caso indicarem pequena quantidade de drogas apreendidas e ausência de envolvimento com organização criminosa, sendo possível, neste caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao recorrente, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator.

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de

apelo interposto por

WILLIAN RAFAEL MILAGRES PADILHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo implementou a procedência da pretensão punitiva Estatal para efetivar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que a causa de diminuição de pena aplicada pelo reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser fixada no seu patamar máximo.

Muito bem. Narra a denúncia que:

“
(...)
que no dia 27 de julho de 2020, por volta das 20h30min, na Rua das Garças, ao lado da residência de no 76, bairro Porto Canoa,
M
unicípio da Serra/ES, o denunciado WILLIAN RAFAEL MILAGRES PADILHA, trazia consigo, para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 11 (onze) buchas de "maconha" e 18 (dezoito) pinos de "cocaína", todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a importância financeira de R$ 332,00 (trezentos e trinta é dois reais) em espécie “
(...)”
.

No que se refere a autoria do delito de tráfico de drogas, mesmo não sendo objeto de irresignação, reafirmo a sua clara comprovação nos autos, de acordo com as provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença objurgada.

Quanto a dosimetria, neste ponto a sentença merece reparos.

A pena-base fora fixada acima do mínimo legal apenas em razão da negativação de vetorial relativa aos motivos do crime, à luz de anseio de lucro fácil, e como sabemos esta pretensão é inerente ao próprio tipo penal praticado.

Assim, à luz da inadequada fundamentação para negativar apenas uma circunstância judicial, de ofício redimensiono a pena-base para fixá-la no seu patamar mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias multa).

A ínfima quantidade de droga apreendida (57g de maconha e 30,5g de cocaína) não se projetou como relevante para ensejar o aumento da pena basilar
1
.

Inaplicável a menoridade e a confissão, à luz dos preceitos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecido o tráfico privilegiado entendo
de igual forma que
, deveras, à luz da ínfima quantidade de droga apreendida, a diminuição de pena deve ser concretizada no seu patamar máximo, no importe de 2/3.

Assim, d
iante de tais considerações,
redimensiono a pena do ora apelante para fixá-la em definitivo
no importe de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e mantenho a pena de multa aplicada na origem.

À luz do quantum de pena imposto,
mantenho o
regime aberto para fins de início de cumprimento de pena.

Em trato continuativo,
relembro que o
Supremo Tribunal Federal
externou
enunciado de
Súmula Vinculante 59
,
fixando que pessoas condenadas por tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
da
“Lei de Drogas”),
submetidas ao regime inicial aberto, com vetores positivos na primeira fase da dosimetria,
devem
ter

sua pena
corporal
substituída por pena restritiva de direitos.

É o caso destes autos, e assim
, substituo a pena corporal do apelante por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PROVIMENTO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA E SEUS REFLEXOS, NOS TERMOS DESTA MINHA MANIFESTAÇÃO
.

É como voto.

1
Cito precedente: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A redução da pena-base em seu mínimo legal é idônea quando a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, se dá em quantidade inexpressiva.
(TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050 , Relator: Des. WILLIAN SILVA - Data de Julgamento: 23/03/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.